Tribunal: STF
Processo: HC 129144
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS JURISDICIONAIS ANTECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA MOTIVAÇÃO POR INSTÂNCIA SUPERIOR. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. A teor do artigo 102, I, “i”, CF, a norma constitucional, na perspectiva de regra de distribuição de competências, não consagra a incumbência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal no que toca ao combate de decisão monocrática proferida por membro de Tribunal Superior. 



    2. Sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se inaugura com o esgotamento das instâncias antecedentes. Precedentes. 



    3. Configura constrangimento ilegal o decreto prisional, o qual deixa de apontar elementos fáticos concretos justificadores da indispensabilidade da custódia cautelar.



    4. A Constituição Federal elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores.



    5. Habeas corpus não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício.